Tribunal: TJMT
Processo: 1006296-29.2020.8.11.0037
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006296-29.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), PRIMAQ PECAS MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - CNPJ: 09.383.632/0001-56 (APELADO), LUIS CARLOS FERREIRA DE FARIA - CPF: 146.795.401-25 (APELADO), VALDEIR PATRICIO - CPF: 769.488.389-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO
POR
ABANDONO DA CAUSA –
OBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 485, III, § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A extinção do processo por abandono da causa exige, além da paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, a intimação pessoal da parte para o regular impulsionamento em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil.

2.
C
onsiderando que o Ente Estadual foi intimado, por 03 (três) vezes, via sistema eletrônico, para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do processo e deixou os prazos assinalados transcorrerem in albis, está configurado o abandono da causa.

3. Recurso de Apelação
conhecido e não provido
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da
Quarta
Vara
Cível
da Comarca de
Primavera do Leste
/MT
, nos autos da Execução Fiscal
movida contra
Primaq
Peças Máquinas e Implementos LTDA e outros
,
que
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com
fundament
o no artigo 485, III,
do
CPC
.

Em suas razões, o Apelante sustenta que
não houve
nova intimação
do exequente
com a advertência
do 485, §1o do Código de Processo Civil
.

Assevera, também,
que a extinção do feito por abandono de causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar, já que representa alteração diametralmente oposta da volição primeiramente manifestada, quando do ajuizamento da
execução
.

Ao final, requer o provimento do recurso, visando à reforma integral da respeitável sentença proferida em primeira instância
, e determinando a retomada do curso da Execução
Fiscal
até a integral satisfação da obrigação
.

Sem contrarrazões
.

Recurso tempestivo (
ID

2
04715217
) e isento de preparo, consoante certidão de
ID
.
20
4746654
.

Dispensado o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Como relatado, o presente recurso de Apelação foi interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Execução Fiscal movida contra
Primaq
Peças Máquinas e Implementos LTDA e outros
,
visando o recebimento de crédito tributário
, representado pelas CDAs juntadas em Id. 204715162.

Em 01 de outubro de 2020 foi proferido despacho ordenatório de citação (Id. 204715167) e a citação dos
sócios
Executados foram efetivadas
em
novembro de 2021 (Id. 204715176 e 204715178)
.

Em
31
de ju
l
ho de 202
3 foi
prolatada decisão interlocutória que extinguiu, em parte, a execução fiscal em relação
às infrações por FALTA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) existentes na(s) CDA(s) no 2018722018, 20191626888, 2018797251 e 2020376455,
sendo ainda,
dete
rminada a intimação da Fazenda Pública para substituir as referidas CDAs
para
dar prosseguimento ao feito no prazo d
e 05 (cinco) dias
(Id. 204715199).

Na data de 1
5
de
agosto
de 2023
foi impulsionado o feito para intimação da Fazenda Pública nos termos da decisão proferida (Id. 204715206).

Transcorrendo o prazo,
na data de 1
6
de
janeiro
de 202
4
, foi determinada a
intima
ção da Fazenda Pública
para
dar prosseguimento no feito
, no prazo de
05
(
cinco
) dias, sob pena de extinção
, nos termos do art. 485, II, §1o, do CPC (Id. 204715208).

Em Id. 204715210, a Fazenda Pública manifestou reiterando a petição de Id. 71230124.

O Juízo
a quo,
em sentença proferida em
09/02/2024
,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal
,
que se restringe em analisar se houve, ou não, o
abandono
da
causa
pela Fazenda Pública, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 485, III do Código de Processo Civil, o Magistrado pode extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a
causa

por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1o do referido dispositivo, como cito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

§ 1o. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco)
dias.[...]
”.

Da análise do
s autos,
observa-se que
a Fazenda Pública
foi intimad
a
, via sistema, para dar andamento ao feito
.

Anoto por oportuno que, em que pese a Fazenda Pública tenha peticionado nos autos pugnando pela análise da petição em Id. 71230124
(Id. 204715210)
,
verificou-se

nos autos,
que
não existe tal Id de manifestação.

Assim, d
ecorrido o prazo sem manifestação
efetiva
, o juízo
a quo
, em
16/01/2024
, reiterou a determinação de intimação, com a advertência de extinção, com fundamento no artigo 485, III e § 1o, do CPC, entretanto, como já exposto alhures, manteve-se inerte.

N
ota-se que o juízo

a quo
observou o comando do art. 485, III, § 1o, do CPC, no que diz respeito ao reconhecimento do abandono da causa, sendo possível à
extinção do referido processo, sem resolução de mérito.

Nesse sentido
,
vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido
em casos análogos
:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.” (N.U 1000167-16.2020.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/01/2023,

Publicad
o
no DJE 30/01/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte.
2. No caso em questão, verifica-se que houve a intimação do ente estadual para que se manifestasse no processo, tendo o prazo assinalado transcorrido in albis. Cabível, portando, a extinção do feito, nos termos do art. 485, III, §1o do
CPC
.”(
N.U 0000921-26.2016.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024)

Assim
, resta comprovado nos autos que a Fazenda Pública foi intimada
, via sistema eletrônico,
para se manifestar
quanto ao prosseguimento do feito
e
deixou os prazos assinalados transcorrerem
in albis
, o que configura sua inércia e o
abandono da causa.

Partindo dessas premissas, não há falar em reforma da sentença objurgada
.

.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024